Tribunal: TJES
Processo: 5009810-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009810-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: WR CHURRASCARIA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS ATÍPICAS. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA INDICAR BENS À PENHORA. SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. ART. 774, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS. POTENCIALIDADE DAS MEDIDAS ATÍPICAS NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de intimação da executada para indicar bens à penhora e de suspensão de cartões de crédito.
2.
A medida de intimação, com base no art. 774, V, do CPC, depende de indícios concretos de ocultação de patrimônio, o que não foi demonstrado no caso.
3.
As medidas atípicas de suspensão de cartões de crédito, conforme o art. 139, IV, do CPC, devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não avançar sobre direitos fundamentais. A suspensão de cartões de crédito poderia comprometer o exercício da atividade da executada, não sendo medida adequada ou eficaz no presente caso.
4.
A certidão de débito judicial, passível de protesto, já deferida, se mostra mais produtiva, não tendo o exequente realizado a diligência até o momento.
5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009810-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO JORGE MARTINS PAIVA - ES5898-A
AGRAVADO: WR CHURRASCARIA LTDA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que nos autos da ação monitória, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de intimação da executada para indicar bens à penhora e de suspensão de cartões de crédito.

A parte agravante argumenta, em síntese: i) que é recomendável a intimação da executada para indicar bens, sendo interesse de ambas as partes, diante da suspeita de ocultação e de manobras de frustração da execução; ii) que a suspensão/bloqueio dos cartões de crédito diz respeito tão somente aos direitos patrimoniais disponíveis de seu titular e se presta a impedir a contração de novas dívidas.

Em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Dispõe o art. 797,
caput
, do CPC que a execução realiza-se no interesse do exequente. Por outro lado, prevê o art. 805,
caput
, do CPC que
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

A intimação da executada, na forma pretendida pela exequente, para indicar quais são e onde estão os bens passíveis de penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da Justiça, se escora no disposto no art. 774, inciso V do CPC,
in verbis
:

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

[...]

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Tal medida se amolda às hipóteses em que é possível se presumir, por exemplo, pelo padrão de vida da parte executada, que existem bens passíveis de penhora cuja definição e localização são ignorados pelo exequente. Essa não é a hipótese dos autos.

Tratando-se de execução que perdura por muitos anos, com realização de busca nos sistemas INFOJUD, BacenJud e tentativas de penhora, sem que fosse possível satisfazer a dívida, não há nos autos qualquer indício de ocultação de patrimônio passível de expropriação.

Ao contrário, as diversas diligências para tentativa de localização de bens da pessoa jurídica executada não lograram êxito, nem mesmo há notícia recente do paradeiro dos sócios e administradores da executada. Portanto, não demonstrada probabilidade de sucesso da diligência, não há razão para sua realização.

Quanto às medidas atípicas de suspensão de cartões de crédito, CNH e apreensão de passaporte, a Suprema Corte, em recente manifestação, entendeu que
a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
(ADI 5941).

No caso, consoante delineado anteriormente, não vislumbro possibilidade de que as medidas teriam efeitos concretos e impelir a parte executada de pagamento da dívida.

Neste passo, entendo que haveria risco de violação a direito fundamental da parte agravada, tendo em vista que a suspensão de cartões de crédito da executada teriam condão de impedir o exercício da atividade.

Além disso, vê-se que fora deferida pelo juízo originário a emissão de certidão de débito judicial, passível de protesto, medida que poderia ser mais produtiva no caso, sem que tenha o exequente diligenciado por sua realização até o momento.

Firme em tais razões, por não vislumbrar motivos aptos a demonstrar que a medida deveria ter sido deferida, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.